Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-55.2020.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005264-55.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (EMBARGANTE), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005264-55.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SEGURANÇA JURÍDICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005264-55.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, julgando prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVOS – RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE DESPESAS APURADAS A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO PLEITEAÇÃO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – APELO PREJUDICADO.

De acordo com o contrato de gestão e os seus respectivos aditamentos, não se verifica a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso quanto ao ressarcimento das despesas gastas a maior pela parte autora no que tange aos meses pleiteados na presente ação de cobrança, razão pela qual não há como condenar o ente público estadual ao pagamento da quantia requerida, diante da completa ausência de previsão contratual.

Em suas razões recursais, a embargante suscita a prejudicial de nulidade do acórdão, por falta de prestação jurisdicional e segurança jurídica, de modo que deve ser reformado o julgado para reconhecer a responsabilidade e obrigação do embargado em fazer os pagamentos, e ou para que ocorra um novo julgamento, apreciando integralmente todos os documentos apresentados na inicial, bem como seja em consonância com as decisões já proferidas neste Egrégio Tribunal de Justiça.

No mérito, aduz que o acórdão é omisso, uma vez que está claro a responsabilidade do embargado em fazer os pagamentos decorrentes da prestação dos serviços de gerenciamento e operacionalização dos serviços de saúde dentro do Hospital Regional de Sinop, cujo valor a título de contrato, não fora suficiente para custear 100% (cem por cento) das despesas e custos operacionais.

Afirma que há contradição no julgado, pois já ingressou com outras ações com o mesmo intuito e todas foram julgadas procedentes em primeiro grau e ratificadas em segundo grau.

Prequestiona as matérias constantes no presente recurso.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão e contradição apontadas, reconhecendo a responsabilidade do embargado referente aos pagamentos dos repasses dos custos maiores que foram suportados pela embargante.

Sem contrarrazões (id. 191059174).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005264-55.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, julgando prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVOS – RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE DESPESAS APURADAS A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO PLEITEAÇÃO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – APELO PREJUDICADO.

De acordo com o contrato de gestão e os seus respectivos aditamentos, não se verifica a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso quanto ao ressarcimento das despesas gastas a maior pela parte autora no que tange aos meses pleiteados na presente ação de cobrança, razão pela qual não há como condenar o ente público estadual ao pagamento da quantia requerida, diante da completa ausência de previsão contratual.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, inicialmente, a prejudicial de nulidade do acórdão, por falta de prestação jurisdicional e segurança jurídica.

Com efeito, o v. acórdão reformou a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na ação de cobrança, uma vez que a pretensão se cinge quanto ao suposto inadimplemento do Estado de Mato Grosso com a parte autora/embargante referente as

despesas gastas a maior do que os repasses mensais do período compreendido entre
setembro/2016 a agosto/2017.

No entanto, no contrato de gestão e nos seus respectivos aditamentos, objetos da presente ação, não se verifica a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso quanto ao ressarcimento das despesas apuradas a maior pela parte autora no que tange aos meses pleiteados nesta ação de cobrança (
setembro de 2016 a agosto de 2017
), razão pela qual não há como condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia requerida, diante da completa ausência de previsão contratual.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016)

E ainda, de acordo com a Corte Superior, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.

Ademais, não há que se falar em ausência de segurança jurídica, pois cada ação está sendo cobrado os valores dos seus respectivos contratos, e como afirmado no acórdão recorrido,
ante a ausência de formalismo para amparar o pedido de ressarcimento das despesas a maior referente aos meses pleiteados na presente ação (setembro de 2016 a agosto de 2017), a sentença merece ser retificada para julgar improcedente a ação, já que o Estado de Mato Grosso estava obrigado a repassar somente os valores inicialmente contratados.

Por sua vez, o acórdão bem examinou o contexto dos autos, não havendo que se falar em omissão ou contradição, conforme consignado:

[...]. A controvérsia se cinge à alegada inadimplência do Estado de Mato Grosso com a parte autora referente as despesas gastas a maior do que os repasses mensais do período compreendido entre
setembro/2016 a agosto/2017
, do Contrato de Gestão nº 006/SES/MT/2012.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no Contrato de Gestão nº. 006/2012/SES/MT, firmado em 13 de junho de 2012, restou estabelecido que:

2.2. A
CONTRANTE
obriga-se a:

2.2.2. Prover a C
ONTRATADA
dos recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento da execução deste Contrato de Gestão e a programar os orçamentos dos exercícios subsequentes, de acordo com o sistema de pagamento previsto; [Destacado no original].

Por sua vez, o terceiro termo aditivo ao
Contrato de Gestão nº. 006/2012/SES/MT, realizado em 1º de fevereiro de 2016, teve por finalidade aditar o valor do Contrato de Gestão n. 006/SESMT/20212, para repactuar as metas de produção, recompor o valor de custeio do Hospital Regional de Sinop e estabelecer a implantação e operacionalização do SISREG III, no Hospital, estabelecendo na Cláusula Quarta que
São de responsabilidade da SES/MT as despesas do Hospital Regional de Sinop
, devidamente comprovadas,
decorrentes do período de intervenção, compreendido de novembro/2014 a outubro/2015
, conforme Decreto n. 2.588, publicado no DOE, em 05/11/2014,
e do período considerado de ocupação temporária, compreendido de novembro de 2015 a janeiro/2016
, nos termos da Portaria n. 221/2015/GBSES, publicado no DOE em 02/12/2015.

Já o quarto termo aditivo teve por objeto a alteração do item 4.2 da Cláusula Quarta do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº. 006/SES/MT/2012, para constar que
A SES/MT se responsabilizará
, também,
pelas despesas do Hospital Regional de Sinop apuradas a maior no período de fevereiro a agosto de 2016
.

Conforme anteriormente consignado, cinge-se a controvérsia quanto ao suposto inadimplemento do Estado de Mato Grosso com a parte autora referente as

despesas gastas a maior do que os repasses mensais do período compreendido entre
setembro/2016 a agosto/2017.

Ocorre que, de acordo com o contrato de gestão e os seus respectivos aditamentos alhures colacionados, não se verifica a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso quanto ao ressarcimento das despesas apuradas a maior pela parte autora no que tange aos meses pleiteados na presente ação de cobrança (setembro de 2016 a agosto de 2017), razão pela qual não há como condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia requerida, diante da completa ausência de previsão contratual.

Desse modo, ante a ausência de formalismo para amparar o pedido de ressarcimento das despesas a maior referente aos meses pleiteados na presente ação (setembro de 2016 a agosto de 2017), a sentença merece ser retificada para julgar improcedente a ação, já que o Estado de Mato Grosso estava obrigado a repassar somente os valores inicialmente contratados.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
retifico
a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando
prejudicado
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

[...].
[Destacado no original].

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não se funda em omissão ou contradição que justifique a declaração pleiteada.

Aliás,
quanto à contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

Na realidade, a embargante quer dar efeitos infringentes aos embargos de declaração, contudo, a via não se mostra adequada, máxime se ausente os vícios do art. 1.022, do CPC.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados, à evidência, não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante, é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023